Tribunal: TJDFT
Processo: 0732271-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TAXA CONDOMINIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 330, inciso I, e 924, I, ambos do Código de Processo Civil e extinguiu o processo, sem análise do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. Em seu recurso, em síntese, sustenta que as taxas ordinárias são líquidas, certas e exigíveis. Ao final, requer a anulação da sentença.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46960190). Não foram apresentadas contrarrazões.

III. Sem ingressar nos demais argumentos recursais, constata-se, desde já, a iliquidez do título objeto da presente execução. Para tanto, consta na ata da assembleia geral extraordinária realizada no dia 20/05/2017 (ID 46960168), sobre os nichos para ar condicionado: “ITEM 02: (...) Sobre a forma de rateio, foi explanado pelo síndico que o valor a ser rateado será de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada morador dos prédios e que será dividido em no mínimo 10 vezes. (...). Sobre instalação das portas de vidro: “ITEM 04: (...) informou que o valor será em torno dos R$ 200,00 (...) e será dividido em no mínimo 10 parcelas”. Percebe-se, portanto, que não há comprovação dos valores exatos fixados, de modo que tal ata da assemblei não possui respaldo a subsidiar o montante objeto da execução.

IV. Apesar de o artigo 784, X, do CPC estabelecer que é título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, destaca-se que para a execução do título é necessário que detenha certeza, liquidez e exigibilidade. Ocorre que não se pode presumir a liquidez do título, sendo que a ausência de comprovação dos valores indicados torna o montante controverso, afastando a sua liquidez, o que obsta o manejo da via executória, devendo a parte buscar comprovar a sua pretensão em regular ação de cobrança.

V. No mesmo sentido: "1. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício não adimplidas, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral de condôminos possuem força de título executivo extrajudicial, consoante os artigos 783 e 784, III e X, do CPC. 2. Não comprovados os valores exatos previstos para as taxas de rateio, o título executivo é considerado ilíquido e nesse aspecto não pode ser executado." (Acórdão 1331546, 07061919020208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021).

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido a pagar as custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.